Tribunal: TJDFT
Processo: 0703666-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703666-27.2022.8.07.0001 AGRAVANTES: LUCIDALVA ROQUE DA SILVA, IALISSON ROQUE DA SILVA, YASMIM ROQUE DA SILVA AGRAVADA: CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A DESPACHO LUCIDALVA ROQUE DA SILVA, IALISSON ROQUE DA SILVA e YASMIM ROQUE DA SILVA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Alegam que a relevância das questões de direito federal trazidas a debate foi demonstrada. Asseveram, ainda, que a tese recursal não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, nem de cláusulas contratuais, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Defendem, também, a existência de divergência jurisprudencial quanto ao tema discutido e que realizaram o devido cotejo analítico para comprovar o referido dissídio. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026